Tribunal: TJBA
Processo: 0547206-47.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547206-47.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA (OAB:BA18921-A), JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES (OAB:BA21646-A), JAMES BOAVENTURA ADORNO (OAB:BA9435-A) APELADO: RAIMUNDO ROMARIO MOREIRA LIMA e outros Advogado(s): JAMES BOAVENTURA ADORNO (OAB:BA9435-A), BRUNO DE ALMEIDA MAIA (OAB:BA18921-A), JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES (OAB:BA21646-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INCONTROVERSO. DANO MATERIAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL, COM BASE NO VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO. APLICAÇÃO TEMA 996, DO STJ. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO APÓS PRAZO DE TOLERÂNCIA. PERÍODO DE AGOSTO/2012 A JANEIRO/2014. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. DE R$5.000,00 PARA R$10.000,00. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por empresa incorporadora contra acórdão que rejeitou preliminar de sentença extra petita, negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do autor, fixando novo termo inicial da indenização por danos materiais e majorando os danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar argumentos sobre validade de aditivo contratual, ausência de prejuízo comprovado e existência de causas externas ao atraso, bem como sobre o termo inicial da indenização. III. Razões de decidir 3. Não se configuram omissões, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do aditivo contratual, reconhecendo que o atraso persistiu mesmo após a prorrogação pactuada, aplicando interpretação mais favorável ao consumidor. 4. Também foi enfrentada a tese de ausência de prejuízo, com aplicação do entendimento do STJ (Tema 996), que reconhece a presunção de danos no atraso de entrega de imóvel. 5. A fixação do termo inicial da indenização em agosto de 2012 está em conformidade com a data final da cláusula de tolerância contratual, encerrada em julho de 2012, não havendo contradição. 6. Os embargos buscam rediscutir fundamentos do acórdão, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A existência de enfrentamento expresso a fundamentos recursais afasta a alegação de omissão. 2. A fixação do termo inicial da indenização com base no término da cláusula de tolerância contratual não configura contradição. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 489, § 1º, VI; CDC, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023; STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 996), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., DJe 20.11.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0547206-47.2014.8.05.0001; Embargante: Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda; Embargado: Raimundo Romário Moreira Lima; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator